Tribunal: TJMT
Processo: 1000662-16.2023.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000662-16.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE CRISTINA BARROS RIEGER - CPF: 022.651.042-56 (APELANTE), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DE TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN

–
TARIFA
DE
CADASTRO
– COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE -
TARIFA DE DESPESA - AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO - ABUSIVIDADE CONSTATADA – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a
tarifa
de
cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008.

É ilícita a cláusula contratual que não individualiza ou explicita a cobrança do serviço prestado, em razão da violação aos princípios da transparência e da informação esculpidos nos artigos 4º, caput, 6º, inciso III, 46 e 5, todos do Código de Defesa do Consumidor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000662-16.2023.8.11.0015

APELANTE:

ALINE CRISTINA BARROS RIEGER

APELADO:

BANCO GMAC S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALINE CRISTINA BARROS RIEGER
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dr. Cleber Luiz Zeferino de Paula
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer
ajuizada em face do
BANCO GMAC S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, contudo, inexigível a cobrança, em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante insiste na tese de que ficou evidenciada a abusividade praticada pela instituição financeira e reitera o pleito de revisão contratual, objetivando
“à
aplicação da taxa média de juros aos

contratos de financiamento à época da assinatura do contrato,
bem como a cobrança ilegal de taxas e tarifas de serviços”.
(Id 176943226)

Não foram ofertadas as contrarrazões. (Id 176943228)

A parte autora-recorrente é beneficiária da justiça gratuita, sendo, pois, dispensada do recolhimento do preparo (Id 176999183).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
ALINE CRISTINA BARROS RIEGER
, ora apelante, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer em face do
BANCO GMAC S.A.
,
aqui apelado, onde su
stenta que celebrou com a requerida em 17/08/2020 uma cédula de crédito bancário, para aquisição de um veículo, no valor mensal de R$1.976,41 (mil, novecentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos), em 48 (quarenta e oito) parcelas, sendo apurada abusividade nos juros remuneratórios pactuados, bem como cobrança ilegal de taxas e tarifas de serviços, razão pela qual propôs a presente demanda.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, no qual insurge-se a autora-apelante, repisando os argumentos expendidos na exordial, e reforçando a ilegalidade nas cobranças.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto ao questionamento referente aos juros contratuais, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, a autora informa que sobre o contrato pactuado em
julho/2020
houve incidência da taxa de juros na ordem de
1,66%

ao mês e de
21,84
%
ao ano (Id
119256690), a qual reputa indevida, já que acima do praticado pelo mercado.

Porém, tem-se que a taxa média de mercado na data da celebração da avença (17/07/2020), apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
1,45% a.m.
e
18,80% a.a.
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
.

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pela parte apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO
–
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado.
”
(N.U 1040299-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

N
o tocante a cobrança da
tarifa de cadastro
, nos termos da Súmula 566 do STJ, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN nº. 3.518/2007, editada em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

No caso dos autos, nota-se que foi cobrado o importe de R$729,00 (setecentos e vinte e nove reais) a título de tarifa de cadastro, cujo contrato foi celebrado em
17/07/2020
(Id
119256690
). Logo, não há razões para a não incidência da mesma, devendo, portanto, ser mantida a sentença no ponto.

A propósito:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
TARIFA DE CADASTRO – PACTUAÇÃO EXPRESSA
– TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E INSERÇÃO DE GRAVAME – CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO –ESPECIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO – LEGALIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
. Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato e inserção de gravame, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos. Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(TJ-MT 00019735020138110002 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022)

Por fim, com relação a taxa denominada “despesa”, é cediço que nas cobranças de tarifas pelas instituições financeiras é possível apenas se: a) estiver pactuada de forma clara e expressa no instrumento da avença; b) atender à regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central; e c) não ostentar preço abusivo.

In casu
, o contrato celebrado entre as partes (Id 176943219) estabeleceu o encargo denominado “Despesas” no valor de R$316,00 (trezentos e dezesseis reais). Entretanto, não foi especificado no contrato em que consiste o referido encargo.

Assim, se do contrato não se extrai a finalidade da referida tarifa, a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe, ante a flagrante ofensa aos princípios da transparência e da informação insculpidos nos artigos 4º, caput, 6º, inciso III, 46 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - APLICAÇÃO DO CDC - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO DE ADESÃO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS QUE EXCEDE A MÉDIA DE MERCADO - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO A PATAMARES RAZOÁVEIS E PRATICADO PELAS FINANCEIRAS À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS ADMISSIBILIDADE - JUROS MORATÓRIOS - APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1% AO MÊS EM TODOS OS CONTRATOS - TAXAS E TARIFAS ADMINISTRATIVAS - COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO - ADMISSIBILIDADE -
COBRANÇA DA TARIFA DENOMINADA DESPESAS VINCULADAS Á CONCESSÃO DE CRÉDITO AFASTAMENTO - FALTA DE CLAREZA - CONTRATO DE SEGURO FIRMADO ENTRE AS PARTES - MANUTENÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO ADMISSIBILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Constatado que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em percentual exorbitante e muito aquém da taxa média de mercado praticada à época do pacto impõe-se a sua adequação. É admitida a capitalização de juros contratada. Os juros de mora devem ser de 1% ao mês para todos os contratos firmados entre as partes. É legal a cobrança da Tarifa de Cadastro. A cobrança de tarifa denominada "Despesas vinculadas à contratação" deve ser afastada especialmente por lhe faltar a clareza necessário acerca do que está sendo pago pelo consumidor. A repetição do indébito é admitida se após a realização do novo cálculo houver saldo em favor da Autora”
(TJ-MT - APL: 00564113520158110041 MT, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 07/02/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/02/2018)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para
reconhecer a ilegalidade da cobrança da taxa denominada “despesa”, autorizando a repetição de indébito ou a sua compensação, na forma simples, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Por fim, considerando que a parte apelante decaiu na maior parte de seus pedidos, não há falar em inversão do ônus de sucumbência, nem em majoração de honorários sucumbenciais. Inteligência do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023